Tribunal: TJPA
Processo: 0808902-15.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808902-15.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELIANE CONCEICAO PINHEIRO LEITE DA SILVA

PROCURADOR: RODRIGO MONTEIRO BARBOSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808902-15.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADA: ELIANE CONCEICAO PINHEIRO LEITE DA SILVA

ADVOGADO: RODRIGO MONTEIRO BARBOSA LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

REALIZAÇÃO DE EXAME PRESCRITO POR MÉDICO. ALEGAÇÃO DE QUE O EXAME REQUERIDO NÃO SE ENCONTRA NO ROL DOS PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

NÃO CABE AO PLANO DE SAÚDE LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Voltou-se a agravante contra decisão interlocutória determinou ao plano de saúde a cobertura do exame “Análise do Gene CYP21” em favor da menor agravada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II - No caso em tela, verifica-se que a argumentação do plano de saúde recorrente não merece prosperar, visto que a mera ausência de previsão do exame requerido no rol dos procedimentos da ANS não permite a empresa a recusar o fornecimento do tratamento necessário, prescrito por médico habilitado. Precedentes do STJ e do presente Tribunal de Justiça.

III – Recurso conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808902-15.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADA: ELIANE CONCEICAO PINHEIRO LEITE DA SILVA

ADVOGADO: RODRIGO MONTEIRO BARBOSA LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Belém/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência
proposta por
ELIANE CONCEICAO PINHEIRO LEITE

DA SILVA
, representante legal da menor impúbere
M. L. D. S.

A decisão agravada foi a que determinou a empresa médica agravante a realização do exame
“Análise do Gene CYP21”
em favor da menor agravada
,
sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Por esse motivo, voltando-se contra a decisão,
com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que o
decisum
não merece prosperar, visto procedimento requerido está sujeito ao disposto na Diretriz de Utilização n° 110, em razão de tratar-se de exame molecular de DNA.

Alega ainda que a negativa de cobertura para o exame objeto do litígio se deu em consonância com o
disposto na Lei nª 9.656/1998 e na Resolução Normativa nª 428/2017/ANS, que regulamentam o setor de planos de saúde estabelecendo o rol de procedimentos e eventos em saúde de cobertura obrigatória. Por essa perspectiva, argumenta que somente seria obrigatório a disponibilização do referido exame se houvesse cláusula contratual prevendo sua cobertura, o que não ocorreria na concretude do caso em tela.

Ato contínuo, fora requerido a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a qual fora indeferida por este juízo relator (ID.

1764838).

Não foram apresentadas Contrarrazões, conforme Certidão inclusa nos autos (ID.

2353790).

Posteriormente, fora juntado manifestação do órgão ministerial (ID.

2412051), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808902-15.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADA: ELIANE CONCEICAO PINHEIRO LEITE DA SILVA

ADVOGADO: RODRIGO MONTEIRO BARBOSA LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se a agravante contra decisão interlocutória que a determinou a cobrir o exame “Análise do Gene CYP21” em favor da menor agravada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Busca a agravante a reforma da decisão interlocutória, para que não fique obrigado a prestar a realização do exame em questão.

Não obstante os argumentos do recorrente no sentido de que o pacto firmado não engloba a realização do respetivo exame e este também não se encontra no rol obrigatório da ANS, observa-se que tal pleito não merece prosperar, visto que a realização de uma interpretação restritiva do rol dos procedimentos previstos pela ANS ensejaria a uma abusiva relação contratual, de forma a colocar a consumidora agravada em desvantagem exagerada. Nesse sentido, vejamos o entendimento cediço do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE.
ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. (...) 3. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), ou porque não previsto no rol de procedimentos da ANS. (...) 5. A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I). (...)
9. A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

10. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo. Precedentes.
(...) 12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais. (REsp 1769557/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Conforme o mencionado entendimento da jurisprudência superior, o presente Tribunal de Justiça tem compreendido que não cabe ao plano de saúde limitar o tipo de tratamento que será prescrito ao paciente, visto que tal competência pertence ao profissional da medicina que o assiste.

PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE CONFRONTO COM AS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO EXPEDIDAS PELA ANS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA DOENÇA DA QUAL É PORTADOR O AGRAVADO.
NÃO CABE AO PLANO DE SAÚDE LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO,
COMPETÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE. JURISPRUDENCIA DO STJ. RISCO À SAÚDE E À VIDA EVIDENCIADO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA (TJPA, Agravo de Instrumento nª 0800318-56.2018.8.14.0000, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Relatora:

DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, p.

09/06/2020).

Por esse motivo, considerando que a pretensão recursal da empresa administradora de planos de saúde é de que seja declarada a sua desobrigação no fornecimento do exame requerido pelo profissional que assiste a agravada, faz-se
fundamental a manutenção da decisão interlocutória guerreada, a fim de que seja realizado o exame prescrito.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a decisão agravada perdure, pelos motivos acima mencionados.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020